Tribunal: TCU
Processo: 030.821/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11442/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.821/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Pereira (XXX.816.002-XX); Fernando Nascimento dos Santos (XXX.250.497-XX); Francisco de Souza Silva (XXX.898.172-XX); Henrique Aronovich (XXX.613.466-XX); Lucas Nogueira Neves (XXX.610.087-XX); Luiz Sergio de Oliveira Araujo (XXX.492.618-XX); Marcio Silva de Melo (XXX.290.214-XX); Mauro Henrique Serpa da Silva (XXX.867.487-XX); Roberto Profeta de Oliveira (XXX.034.636-XX); Rubens Jose Santos de Mattos (XXX.511.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.